Tribunal: TJMT
Processo: 1016089-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016089-43.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Empreitada]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. - CNPJ: 00.784.595/0001-13 (AGRAVANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (AGRAVADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA LÍQUIDA DECORRENTE DE SUPOSTO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, CC – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão de cobrança prescreve no prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N.
1016089-43.2021.8.11.0041

AGRAVANTE:
SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA.

AGRAVADO:
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA.
contra decisão monocrática (ID. 159132663) que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível e manteve a sentença proferida no bojo da Ação de Cobrança, movida em desfavor de
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA,
que reconheceu a prescrição quinquenal, n
os termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil
,
e condenou a ora Agravante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, na forma do que estabelece o art. 85, § 2o do CPC.

Em
suas razões ID. 161032673, a Agravante requer a reforma integral da decisão agravada, com a aplicação do prazo decenal ao caso, e a consequente condenação do ora Agravado ao pagamento dos valores descritos na inicial, devidamente corrigidos e com juros de mora,

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (ID. 164959176).

É o relatório.

Cuiabá, 18 de abril de 2023.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023